Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014901-02.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), DEBORA REJANE NASCIMENTO ADORNO - CPF: 039.749.221-99 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO ACOMPANHOU EM PARTE.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA APÓS PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA RATIFICADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora de Concurso Público do TJMT, que indeferiu a inscrição da impetrante no sistema de cotas raciais, após parecer da comissão de heteroidentificação, apesar da prévia autodeclaração como parda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na exclusão da impetrante do sistema de cotas raciais, com base em procedimento de heteroidentificação realizado nos termos do edital do concurso, à luz dos princípios constitucionais e dos critérios objetivos de identificação fenotípica.

III. Razões de decidir

3. O sistema de cotas raciais permite verificação da veracidade da autodeclaração por meio de comissão de heteroidentificação, conforme jurisprudência do STF.

4. O edital previa expressamente o procedimento de verificação fenotípica, com previsão de etapas e recursos administrativos.

5. A comissão entendeu, por unanimidade, que a candidata não apresenta características fenotípicas compatíveis com o grupo beneficiário da política afirmativa.
6. A análise da comissão, ratificada em grau recursal, é ato discricionário técnico que não evidencia ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade.

7. O Poder Judiciário não pode substituir juízo técnico da banca examinadora em matéria de identificação fenotípica, salvo em caso de manifesta arbitrariedade, o que não se demonstrou.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o indeferimento da inscrição de candidato no sistema de cotas raciais, fundado em procedimento de heteroidentificação regularmente previsto em edital de concurso público. 2. Não compete ao Poder Judiciário substituir juízo técnico da banca avaliadora sobre a análise fenotípica do candidato, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5
o
, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC n. 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17.08.2017; STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.12.2020; TRF4, AC 5025915-27.2018.4.04.7100, Rel. Des. Sérgio R. T. Garcia, 3a Turma, j. 30.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio órgão
,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Débora Rejane Nascimento Adorno, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, consistente na negativa de sua inscrição como cotista no referido certame.

A Impetrante alega ter se declarado negra/parda no ato da inscrição para o cargo de Técnico Judiciário – Nível Médio –, nos moldes do Edital TJMT/PRES n. 74/2024, tendo apresentado toda a documentação exigida, inclusive fotografias e declaração específica.

Salienta que seu nome foi incluído nas listas preliminar e definitiva de candidatos autodeclarados negros, mas, após parecer da comissão de heteroidentificação, foi excluída, com base em critérios genéricos como “pele clara e traços finos”.

Informa que interpôs recurso administrativo, que, por sua vez, foi indeferido, sem fundamentação concreta.

Ressalta que possui características fenotípicas compatíveis com sua autodeclaração, como lábios grossos, nariz largo e cabelo crespo, embora atualmente alisado quimicamente, além de comprovação por documentação oficial, como certidão de nascimento onde consta a cor “morena” e registros do Sistema único de Saúde – SUS – que confirmam a classificação como parda.

Menciona a origem genética de seus pais, ambos com traços fenotípicos negros e pele parda, destacando que a análise subjetiva da comissão não considerou esses elementos essenciais.

Registra que anexou declaração médica de profissional habilitado que atesta as suas características fenotípicas, apontando compatibilidade com o fototipo III da classificação de Fitzpatrick, reforçando a tese de que foi arbitrária a exclusão do regime de cotas.

Diante disso, afirma que houve violação a direito líquido e certo e pugna pela concessão da liminar, para que seja suspenso o ato que indeferiu sua inscrição como candidata cotista, garantindo sua permanência nas etapas subsequentes do concurso público até julgamento final da demanda.

Determinei a notificação da autoridade apontada como coatora (id. 285806390, págs. 01/02).

O Presidente da Comissão do Concurso juntou aos autos as informações pertinentes ao caso (ids. 289508382, págs. 01/02 e 289510363, págs. 01/04).

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 289856375, págs. 01/05.

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (id. 293624057, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela não concessão da segurança (id. 296104895, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como visto no relatório,
trata-se
de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Débora Rejane Nascimento Adorno, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, consistente na negativa de sua inscrição como cotista no referido certame.

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O ponto controvertido, portanto, cinge-se na possível ilegalidade quanto ao exame de heteroidentificação, realizado pela banca do concurso.

Acerca do tema, sabe-se que a autodeclaração do candidato não possui presunção absoluta e, apesar de ter constituído requisito necessário à inscrição da autora, não pode ser entendida como condição suficiente para classificação no certame.

Dessa forma, o enquadramento do candidato como negro/pardo não deve ser efetuado tão apenas com base na sua autodeclaração, mas sim por meio de uma análise por comissão designada para efetuar a sua heteroidentificação.

Concluir de forma diferente inviabilizaria a manutenção do sistema de cotas, pois permitiria que qualquer candidato pudesse concorrer sob tal condição, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão doconcurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (ADC 41/ DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Roberto Barroso, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação: 17/08/2017).”

No caso em questão, observo que a exclusão da Impetrante da condição de cotista decorreu de procedimento de heteroidentificação previsto expressamente no edital do certame.

No tange às vagas reservadas para negros, o Edital regulamentador do certame assim dispôs:

“7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.”

Vê-se que a norma editalícia estabelece que a autodeclaração é passível de verificação por Banca Examinadora específica, formada por 05 (cinco) membros que avaliam a compatibilidade fenotípica do candidato com a condição de pessoa negra ou parda.

Os concursos públicos, como sabido, são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, bem como que a Administração Pública é livre para estabelecer as bases dos certames, definindo os critérios e condições de acesso aos cargos, empregos e funções públicas.

Sendo assim, ao se inscrever em determinado concurso público, o candidato, ciente do edital que o rege, anui às suas regras e a elas fica submetido.

A Impetrante,
em prol de demonstrar que ostentaria características negroides visíveis (fenótipo), em tese, geradoras da discriminação racial, juntou fotografias, a fim de demonstrar sua condição racial, notadamente seu fenótipo, em especial, a cor da sua pele.

A análise fenotípica se atém ao conjunto de características físicas (cor da pele, cabelo, formato dos lábios e nariz, e estrutura óssea - arcos zigomáticos e testa) dos candidatos frente à Banca de verificação.

No caso vertente, observo que a Impetrante foi submetida ao procedimento de verificação e teve sua autodeclaração rejeitada por unanimidade pela Comissão, sob fundamento de não apresentar traços compatíveis com os grupos sociais beneficiários da política de cotas, decisão que foi posteriormente ratificada em sede recursal administrativa (ids. 289510361, pág. 01, 289510359, pág. 01 e 289510358, pág. 01).

Tratando-se de análise fenotípica, a verificação feita pela Banca Examinadora constitui juízo técnico específico, respaldado por critérios estabelecidos no Edital e balizado por critérios objetivos de identificação social, os quais foram aceitos pela candidata no ato de inscrição.

O critério de objetividade dos procedimentos de heteroidentificação é observado justamente por levar em consideração apenas o fenótipo, rechaçando ascendência, descendência.

Observando o conjunto de características físicas visíveis da Impetrante, a Comissão entendeu que ela não corresponde ao público alvo da política de ação afirmativa, que reserva vagas para pessoas negras em concursos públicos.

Além disso, constato que ainda que não se tenha descrito as características fenotípicas faltantes (cabelo, nariz, boca e traços faciais), para ser um dos destinatários da política de cotas, conferem-se, das fotografias anexadas, que Impetrante não preenche tais critérios.

A Impetrante, conquanto se considere pessoa morena, defendendo que o fato de constar em sua certidão de nascimento a cor da pele “morena” é suficiente para que ela seja reconhecida como negra pela Banca, tem-se que tal fato não basta para que uma pessoa seja considerada negra, é necessário que exista o reconhecimento social dessa condição. Sem ser reconhecido socialmente, não é possível garantir que uma política de ação afirmativa tenha eficiência.

A Impetrante afirma ser morena por causa da sua ascendência negra, em especial pela sua cor de pele, entrementes, ter um familiar negro não faz que a pessoa seja negra. Para ser negra, é preciso que a pessoa apresente determinado fenótipos que façam que a pessoa seja lida socialmente como negra.

Ao demais, a Impetrante, ao ser submetida à Comissão de heteroidentificação, não foram confirmadas as características citadas alhures.

As fotos apresentadas não se prestam, por si sós, para reconhecer o equívoco da decisão da comissão de heteroidentificação do concurso, e tampouco se revestem da qualidade de prova válida.

Na verdade, a Impetrante se insurge contra a interpretação da Banca Avaliadora sobre a correspondência de sua autodeclaração com seu fenótipo.

Isso, à primeira vista, é questionamento do mérito da decisão da Banca Examinadora sobre seu recurso administrativo, contudo, sabe-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na comparação e na valoração feita pelo avaliador, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes, máxime porque, do conjunto probatório anexo aos autos, não se pode confirmar as suas alegações.

Seja como for, as alegações e fotografias colacionadas pela Impetrante foram analisadas pela Comissão Recursal de Heteroidentificação, que manteve a avaliação da Comissão específica, no sentido de confirmar a decisão que não identificou na candidata a fenotipia negroide para enquadramento nas cotas raciais, nos termos do Edital, com isso assegurando a garantia ao contraditório e ao devido processo legal, ainda que não tenha descrito pormenorizadamente quais as características fenotípicas faltantes (ou presentes) para além da cor da pele morena.

Depreende-se, enfim, da confrontação entre as alegações e a realidade da prova dos autos, que não restaram demonstradas as propaladas ilegalidades nem incoerência ou arbitrariedade na decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração da candidata na condição cotista (preto ou pardo).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato
(AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas
(AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014).

5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).” (Negritei).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃODE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.REGULARIDADE NA AVALIAÇÃO
.

1. O Edital é claro ao adotar o fenótipo - e não o genótipo - para a análise do grupo racial. Portanto, não se pode falar em arbitrariedade na decisão da Comissão de Verificação de Autodeclaração, que, seguindo os termos estritos dos dispositivos mencionados, procedeu à verificação dos aspectos de identificação com o grupo de afrodescendentes, reputando-os não preenchidos. Ademais, a autodeclaração não é critério absoluto, sob pena de se subverterem os objetivos da lei de privilegiar a inclusão das pessoas menos favorecidas sejam por questões sociais ou econômicas ou por outro fator de discriminação. 2. O eventual fenótipo presente nas gerações anteriores não suprirá, por si só, a necessidade de evidência destas mesmas características no candidato às cotas, o qual é o sujeito de direito, portanto somente cabendo sua avaliação em caso de dúvida genuína, a ser decidida pela respectiva Comissão, no âmbito e na capacidade de suas atribuições.
[...] (TRF4, AC 5025915-27.2018.4.04.7100, 3a Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, juntadoaos autos em 30/01/2020).” (Destaquei).

O mais insere-se no mérito administrativo, ao qual não é dado ao Poder Judiciário adentrar, em substituição aos critérios das Comissões, para verificar se as características fenotípicas atribuem à candidata, ora Impetrante, a condição de parda, para efeito da política afirmativa, dado que a positivação do autodeclarado pelo fenótipo, que gera discriminação, deve ser confiado a quem tenha expertise em relações étnico-raciais e em políticas afirmativas.

E nessa seara, sabe-se que, ao Poder Judiciário não cabe a realização de nova avaliação da condição de pessoa negra em substituição àquela já realizada pela banca examinadora do concurso público, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Ou seja, é inadequada a substituição do critério adotado pela Administração, para verificar se as características fenotípicas atribuem à Impetrante a condição de parda, para efeito da política afirmativa, por aquele que o Magistrado entender mais conveniente, salvo na hipótese de decisão administrativa ilegal, teratológica ou em evidente desvio de finalidade, o que não está demonstrado no caso em tela.

Por tais considerações, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por
Débora Rejane Nascimento Adorno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1014901-02.2025.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8o VOGAL)

Colendo Órgão Especial:

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por DÉBORA REJANE NASCIMENTO ADORNO contra ato tido como ilegal praticado pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, então Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público, que negou o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024.

O ato contra o qual se volta a impetrante está materializado na decisão administrativa que negou o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas, porquanto “a candidata aqui apresentado não é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda que sofra discriminação racial, uma vez que não possui características condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas.” (Id. 289510362 – Pág. 4).

No caso, a questão sobre o acerto ou desacerto da banca examinadora quanto aos critérios adotados na avaliação de heteroidentificação está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Sobre a matéria, resta consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que, “a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.” (ex vi STF, ADC 41/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 08/06/2017, , Data de Publicação: 17/08/2017).

Com efeito, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

Sob esse prisma, a revisão judicial de tais decisões técnicas especializadas, conquanto possível e necessária em casos de comprovada ilegalidade ou arbitrariedade, deve ser precedida de adequada instrução probatória que permita a formação de convicção segura sobre a correção técnico-científica dos procedimentos metodológicos adotados pela banca examinadora.

A natureza sumária do procedimento mandamental é incompatível com questões que demandam dilação probatória, análise técnica especializada ou investigação de aspectos fáticos controvertidos que não se encontrem cabalmente demonstrados mediante documentação pré-constituída inequívoca.

Em mesmo sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

[...]

4. No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos.

5. Por outro lado, a análise da irresignação da ora recorrente acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a produção de prova, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias.

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no RMS n. 66.917/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.) [g.n.].

Em decorrência disso, com a devida vênia a entendimento diverso, penso que a solução que melhor concilia a inadequação do mandado de segurança com a tutela efetiva do direito de ação é afastar um pronunciamento meritório denegatório, optando-se pela extinção sem resolução do mérito, com expressa ressalva da via ordinária.

Isso porque nada obsta que a impetrante busque a tutela de seu direito por meio da via ordinária, onde será possível a ampla produção de provas, inclusive com a realização de perícia, oitiva de testemunhas e utilização de outros meios probatórios idôneos à demonstração de suas alegações.

Diante de todo exposto, com a devida vênia do i. Desembargador Relator, Des. Márcio Vidal, também concluo pela DENEGAÇÃO da segurança, apresentando, contudo, fundamentação diversa para INDEFERIR a petição inicial ante o não cabimento de mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025